Tribunal: TJPA
Processo: 0800224-43.2025.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800224-43.2025.8.14.0104

APELANTE: MARIA FELIX PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA POR CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INSUFICIÊNCIA DE BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTOS SISTÊMICOS SEM CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INCONSISTÊNCIA DE GEOLOCALIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora, idosa e analfabeta, alegou desconhecer o contrato nº 010110040128, sustentando ter sido vítima de fraude, diante de descontos realizados em seu benefício previdenciário. A instituição financeira defendeu a regularidade da contratação mediante biometria facial, assinatura a rogo por familiar e comprovação de repasse de valores via TED.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado atribuído à autora; (ii) estabelecer se os descontos efetuados em seu benefício previdenciário são indevidos e sujeitos à restituição em dobro; (iii) determinar se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, reconhecendo-se a hipervulnerabilidade da consumidora idosa e analfabeta.

Em contratos escritos firmados por pessoa analfabeta, exige-se a observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, notadamente assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, como forma de assegurar a ciência do conteúdo contratual.

Impugnada a autenticidade da assinatura ou da digital constante do contrato, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 429, II, do CPC, mediante prova técnica idônea.

A instituição financeira não produziu prova pericial capaz de demonstrar que a digital aposta no contrato pertence à autora, deixando de cumprir seu ônus probatório.

A utilização de biometria facial (selfie) e documentos digitais unilaterais sem certificação digital não constitui meio seguro para comprovar manifestação válida de vontade do consumidor.

A inconsistência entre a geolocalização registrada no documento de contratação e o endereço de residência da autora, indicando localização em outro continente, reforça a verossimilhança da alegação de fraude.

Não comprovada a contratação válida, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são ilícitos, ensejando restituição dos valores indevidamente cobrados.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, para descontos realizados após 30/03/2021, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral, sendo cabível a fixação de indenização em valor proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar de forma inequívoca a autenticidade da contratação de empréstimo consignado quando impugnada a assinatura ou manifestação de vontade do consumidor.

A utilização isolada de biometria facial e documentos digitais sem certificação digital não constitui prova suficiente da contratação válida.

A inconsistência de geolocalização no registro da contratação constitui indício relevante de fraude em operações eletrônicas.

Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro dos valores cobrados após 30/03/2021, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida que incide sobre verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 107, 389, 398, 406, §1º e 595; CPC, arts. 371, 373, I e II, 429, II, 487, I, 1.025 e 85, §§2º e 11; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.05.2021; STJ, REsp 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22.06.2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.180481-4/001, j. 03.07.2024; TJPA, Ap. Cív. 0801226-69.2025.8.14.0097, 3ª Turma de Direito Privado, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, DJE 11.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800224-43.2025.8.14.0104

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE:
MARIA FELIX PEREIRA DA SILVA

APELADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATORA:
DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito com Pedido de Antecipação de Tutela proposta
MARIA FELIX PEREIRA DA SILVA
em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, objetivando que seja declarada a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo consignado questionado. Em consequência, pugnou pela restituição em dobro das parcelas descontadas e pela condenação da parte demanda ao pagamento de danos morais.

Alega que desconhece o contrato e que o instrumento possivelmente foi celebrado mediante fraude. Tece arrazoado jurídico e, ao final, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, requer: a) a declaração da inexistência de relação jurídica e o cancelamento do contrato nº 010110040128; b) a repetição de indébito, em dobro, dos valores descontados indevidamente; e c) a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Citado, o banco requerido apresentou contestação pugnando pela improcedência dos pedidos, alegando a higidez da contratação por meio de biometria facial e assinatura a rogo por familiar da autora, bem como a disponibilização dos valores via TED.

Em Réplica a parte autora impugna o contrato carreado aos autos, a impressão digital aposta e ratifica a ocorrência de fraude.

O d. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos autorais. Transcrevo o dispositivo da referida sentença:

"Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora em custas e honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensos em razão da concessão da gratuidade processual."

Inconformada, a parte autora interpôs
Recurso de Apelação
(nomeado na peça como Recurso Inominado, mas recebido e processado como Apelação). Em suas razões recursais, sustenta ser pessoa idosa e analfabeta funcional, e que o contrato apresentado pela instituição financeira padece de nulidade por inobservância das formalidades legais (necessidade de procuração pública). Alega que a contratação via biometria facial (selfie) é um método falho e insuficiente para comprovar a manifestação de vontade válida de pessoa vulnerável. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar nulo o contrato nº 010110040128; b) condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados R10.000,00 a título de danos morais.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso, reafirmando a validade da contratação mediante biometria facial, assinatura a rogo da filha da autora e comprovação de repasse do valor via TED, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside na validade da contratação de empréstimo consignado apresentada pela instituição financeira para justificar os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da apelante.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelos Apelantes, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A parte Autora demonstrou que é pessoa de poucos recursos financeiros, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS, além de ser idosa e analfabeta.

Os analfabetos detêm plena capacidade civil, podendo contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

Como regra, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC. Assim, em virtude da ausência de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

Contudo, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. (...) Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional”. (REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Contudo, mesmo tendo a instituição financeira apresentado instrumento contratual, segundo alega a parte autora/apelante a digital aposta no contrato sequer lhe diz respeito, sendo nulo.

Assim, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelada, o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371, do CPC.

No entanto, o Réu/Apelado não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC, ao não comprovar que a digital aposta no contrato é da parte apelante/autora.

Nota-se que, ao analisar questão análoga à que ora se debate, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em precedente de relatoria do Min. Marco Buzzi, acolheu o entendimento de que o ônus de se provar a autenticidade da assinatura aposta em documento particular, quando a parte contrária impugnar a sua veracidade, é daquela parte que integrou o documento aos autos, em observância ao regramento legal. Eis a ementa do aludido julgado:

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade. (...) 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC. (REsp n. 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/6/2021)

Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

Além do vício formal do documento físico, o banco tentou validar a transação por meio de captura de biometria facial ("selfie"). Contudo, os documentos digitais juntados não apresentam certificação digital, circunstância que, atrelada à negativa autoral, fragiliza por completo a validade do ato.

Impende destacar, ainda, um elemento fático que corrobora de forma contundente a tese de fraude na contratação: em simples consulta ao aplicativo
Google Maps
, observa-se que as coordenadas geográficas (geolocalização) registradas no documento de formalização do contrato não conferem minimamente com o endereço de residência da parte autora. Ao revés, apontam para um local totalmente diverso, situado em outro continente. Tal circunstância afasta por completo a verossimilhança das alegações da instituição financeira, porquanto soa de todo implausível e alheio à razoabilidade presumir que uma consumidora idosa, analfabeta e reconhecidamente vulnerável estivesse no exterior no momento exato em que a operação bancária foi supostamente concretizada em seu nome.

A jurisprudência dominante reconhece a insuficiência de fotografia e documentos sistêmicos unilaterais para demonstrar contratação válida. Vejamos precedente do TJ/PA, de minha relatoria:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou não ter contratado os serviços de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), apesar da existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário do INSS, requerendo a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos cartões de crédito consignado; (ii) estabelecer se os descontos efetuados foram indevidos e se devem ser restituídos em dobro; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora comprovou os descontos mensais em seu benefício previdenciário, cumprindo com seu ônus probatório conforme o art. 373, I, do CPC.

A instituição financeira não comprovou de forma inequívoca a contratação válida, apresentando apenas documentos com selfie, geolocalização e assinatura alfanumérica, desprovidos de certificação digital ou outro meio confiável de autenticação.

A ausência de certificação digital emitida pela ICP-Brasil e a inconsistência entre a geolocalização informada no contrato e o endereço do autor comprometem a validade da contratação eletrônica.

O STJ, ao julgar o Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA), firmou o entendimento de que, impugnada a assinatura, o ônus da prova da autenticidade recai sobre a instituição financeira.

A jurisprudência dominante reconhece a insuficiência de fotografia e documentos unilaterais para demonstrar contratação válida de crédito consignado.

É ilícita a cobrança de valores não contratados e realizada sobre verba alimentar, configurando dano material e dano moral.

A restituição dos valores indevidamente descontados após 30 de março de 2021 deve ser feita em dobro, conforme entendimento do STJ no EAREsp 600.663/RS.

O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, e o valor fixado em R$ 3.000,00 é proporcional e razoável.

Inexiste prova da efetiva disponibilização dos valores contratados, não sendo possível a compensação de supostos depósitos com os descontos efetuados.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento:

A instituição financeira que alega contratação de cartão de crédito consignado deve comprovar de forma inequívoca a existência da relação jurídica, especialmente quando impugnada a autenticidade da assinatura.

A ausência de certificação digital ou outro meio técnico confiável de validação compromete a validade da contratação eletrônica.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário ensejam restituição em dobro dos valores, desde que posteriores a 30 de março de 2021.

A cobrança indevida em verbas de natureza alimentar configura dano moral indenizável, independentemente de prova de prejuízo concreto.

Não comprovada a efetiva entrega dos valores supostamente contratados, é incabível sua compensação com os descontos indevidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14, 39 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, 85, 86, parágrafo único, 487, I, 1.025; CC, arts. 389, 398, 406, §1º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Terceira Turma, j. 24.09.2024; STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.180481-4/001, j. 03.07.2024; TJMT, Ap. Cív. 1015790-32.2022.8.11.0041, j. 06.02.2024; TJPA, Ap. Cív. 0802285-79.2020.8.14.0061, j. 27.02.2024.
(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, 3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801226-69.2025.8.14.0097, RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, DJE 11/12/2025)

E dos tribunais pátrios:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. [...] BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. [...] II - A biometria facial (selfie) supostamente capturada no ato da contratação e o contrato supostamente firmado entre as partes, não são hábeis a comprovar a existência de relação jurídica. (TJ-MG - Apelação Cível: 1.0000.24.180481-4/001, Rel.: Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 03/07/2024)".

Deste modo, impõe-se reconhecer a ilicitude dos descontos realizados na aposentadoria da apelante, com a consequente devolução dos valores indevidamente cobrados.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n. 600.663/RS: devolução em dobro para os descontos efetuados após 30 de março de 2021.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, exigindo-se apenas a cobrança contrária à boa-fé objetiva, modulando os efeitos para cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma. Considerando que o contrato impugnado data de junho de 2021 e os descontos tiveram início em período posterior ao marco temporal estabelecido pelo C. STJ, impõe-se a restituição dos valores na forma
dobrada
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, em se tratando de
DANO MATERIAL (repetição do indébito)
decorrente de
relação extracontratual
, a
correção monetária
(art. 389 do CC) e os
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso (cada desconto indevido), nos termos do art. 398 do CC, da Súm. 43/STJ e Tema 1368/STJ.

DOS DANOS MORAIS

Os descontos indevidos na conta bancária da aposentada comprometem verba de natureza eminentemente alimentar. Tal conduta ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

Considerando as circunstâncias do caso, a condição socioeconômica da apelante (hipervulnerável), a natureza da lesão e a necessidade de caráter pedagógico e punitivo da sanção para desestimular práticas análogas pelas instituições financeiras, fixo a indenização por danos morais em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, valor que se mostra adequado, proporcional e em sintonia com os precedentes desta E. Corte, considerando, outrossim, a existência de outras demandadas da parte autora contra bancos.

No que tange ao
DANO MORAL,
a
correção monetária
(art. 389 do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e
(ii)
os
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso, por se tratar de
responsabilidade extracontratual
(art. 398 do CC, Súm. 54/STJ e Tema 1368/STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre a apelante e o apelado BANCO C6 CONSIGNADO S.A. referente ao contrato de nº 010110040128, determinando a imediata e definitiva cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora;

b)

CONDENAR
o apelado a restituir à apelante,
em dobro
, a integralidade dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de
correção monetária
(art. 389 do CC) e
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) que incidirão desde o evento danoso (cada desconto indevido), nos termos do art. 398 do CC, da Súm. 43/STJ e Tema 1368/STJ;

c)

CONDENAR
o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, com
correção monetária
(art. 389 do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e
(ii)
os
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso, por se tratar de
responsabilidade extracontratual
(art. 398 do CC, Súm. 54/STJ e Tema 1368/STJ)

Considerando a inversão da sucumbência, condeno exclusivamente o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, já englobando o trabalho em sede recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

Consideram-se prequestionados para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados nesta decisão, bem como aqueles invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora

Belém, 10/04/2026